Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705589-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DOS SANTOS MACHADO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório, primeiro por alegar decisão antes do decurso do prazo, quando o próprio embargante já havia se manifestado e juntado o comprovante do preparo, razão pela qual descipiendo aguardar-se qualquer decurso de prazo por em observância a preclusão consumativa. Além disso, claramente requer a análise do pedido de gratuidade de justiça mesmo tendo recolhido as custas em julho de 2023 e o recolhimento do preparo no recurso, configurando, no mínimo comportamento contraditório. Brasília, DF, 30 de abril de 2024 11:45:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador